Tribunal: TJDFT
Processo: 0716900-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do réu, mantendo sua condenação à pena de de reclusão em regime inicial aberto e dias-multa pela prática dos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo e munições, previstos nos arts. 14, 16, caput, e 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003. Alega o embargante a existência de vícios no julgado que não teriam sido sanados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material; (ii) verificar se a tese de nulidade da prisão e apreensão de armas, decorrente de ausência de mandado judicial e de investigação prévia da denúncia anônima, foi devidamente analisada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração destina-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo incabível a reapreciação de mérito ou a rediscussão de matéria já analisada.
4. A tese de nulidade da prisão em flagrante foi objeto de apreciação exaustiva no julgamento da apelação, com fundamentação suficiente e alinhada à jurisprudência dominante, que admite a dispensa de mandado judicial em situações de flagrância corroboradas por denúncia anônima e elementos concretos de justa causa antecedente.
5. O simples inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão.
6. Não se verifica qualquer erro material no julgado, sendo os argumentos apresentados nos embargos meramente reiterativos das razões recursais da apelação, já analisadas e decididas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O recurso de embargos de declaração não se presta à reapreciação do mérito ou à rediscussão de matéria já julgada, salvo para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material.
2. A dispensa de mandado judicial em situação de flagrância decorrente de denúncia anônima corroborada por elementos concretos encontra respaldo na jurisprudência dominante.
3. Não há vício no acórdão pelo fato de contrariar os interesses do embargante, desde que a questão tenha sido devidamente analisada e fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 10.826/2003, arts. 14, 16, caput, e 16, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1670831, 07308696420228070000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.03.2023.
EDcl no AgRg no HC n. 724.247/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 29.03.2022.
Acórdão 1774026, 07118563220208070006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 19.10.2023.